Tribunal: TJDFT
Processo: 0701702-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. ARRESTO CAUTELAR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E INCLUSÃO DE RESTRIÇÃO DE PENHORA VIA RENAJUD. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. NÃO CARACTERIZADA. DOCUMENTO ÚNICO DE TRANSFERÊNCIA – DUT PREENCHIDO PELO COMPRADOR APÓS A INSERÇÃO DO GRAVAME. FRAUDE FINANCEIRA. PIRÂMIDE. TRANSFERÊNCIA DE BENS A TERCEIROS. OCULTAÇÃO DE RECURSOS. DECISÃO MANTIDA.
1. O Documento Único de Transferência - DUT preenchido pelo proprietário do veículo mais de um ano antes do seu arresto, apesar de indicar a transferência dominial, não comprova, por si só, a tradição, tampouco a posse do bem em nome do adquirente.
2. Não há como presumir a boa-fé do adquirente quando, ao tempo da suposta transação, já preexistia o gravame imposto por determinação judicial.
3. A análise de questões envolvendo fraudes financeiras merece tratamento distinto quando se sabe ser prática corriqueira dessa modalidade a transferência de bens a terceiros vinculados ao esquema com o propósito de mascarar recursos financeiros e dificultar a responsabilização civil, administrativa e criminal dos envolvidos.
4. Em se tratando de Arresto Cautelar não há risco de alienação imediata do veículo, ou seja, perigo de dano, já que a medida tem por escopo tão somente assegurar o resultado útil do processo.
5. Recurso conhecido e não provido.